Tribunal: TJSP
Processo: 2125559-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, CANCELAMENTO DA HIPOTECA CONSTITUÍDA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE, TENDO POR OBJETO O IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. HIPOTECA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA EM BENEFÍCIO DO CREDOR HIPOTECÁRIO COMO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, CANCELAMENTO DA HIPOTECA CONSTITUÍDA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE, TENDO POR OBJETO O IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. HIPOTECA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA EM BENEFÍCIO DO CREDOR HIPOTECÁRIO COMO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO PARA A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. GARANTIA REAL EM BENEFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER IGNORADA, SOBRETUDO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, ATÉ PARA QUE A TUTELA NÃO SE REVISTA DE CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.